Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705781-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA POLIANNE SERRA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 64468626, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARIA POLIANNE SERRA FERREIRA, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (ID 75537131) não conheceu do recurso. O STF (ID 75537136), por sua vez, devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 660, apreciado sob a sistemática dos precedentes no ARE 748.371. Não obstante, a Corte Suprema, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 1/8/2013), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019